Tribunal: STF
Processo: HC 187911
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NA ORIGEM. RÉU FORAGIDO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por José Crisostemo Seixas Rosa Junior, advogado, em benefício de Marlon dos Santos Vieira, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 16.6.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 563.725.
O caso
    2. Em 30.4.2019, o juízo Plantonista da Comarca de Salvador acolheu a representação policial e decretou a prisão temporária do paciente, suspeito da prática de homicídio consumado tendo como vítima Bruno Oliveira Rios (fls. 12-14, e-doc. 4). Consta nos autos que a prisão teria sido convertida em preventiva (fls. 11-12, e-doc. 7), não obstante ausente cópia desta decisão. Em 11.10.2019, teria sido o pedido de revogação da segregação cautelar, conforme fls. 9-11, e-doc. 7. A denúncia foi apresentada em 4.8.2019 imputando ao paciente o delito dos incs. I e IV do § 2º do artigo 121 do Código Penal (fl. 2-3, e-doc. 3).
    3. Há notícia da impetração de Habeas Corpus junto ao Tribunal de Justiça da Bahia, sob o n. 8000145-07.2020.8.05.0000, denegado, não juntado cópia do acórdão pelo impetrante.
    4. Em 23.5.2020, o Ministro Joel Ilan Paciornik não conheceu do Habeas Corpus n. 563.725/BA (e-doc. 8), interposto Agravo Regimental contra essa decisão monocrática, desprovido (e-doc. 9).
    5. Contra o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ajuíza-se o presente habeas corpus, alegando o impetrante que, embora sedimentada a orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo do recurso adequado, são ressalvados “casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal”, o que permitiria concessão de ordem de ofício.
    Sustenta ser o paciente trabalhador, réu primário e com endereço fixo, não havendo razões para decretação da segregação cautelar.
    Assevera caracterizado excesso de prazo na ação penal originária, pois o denunciado suportaria duzentos e noventa e oito dias de paralisação processual, com mandado de prisão em aberto expedido em seu desfavor.
    Argumenta ter sido determinada indevidamente citação editalícia do réu, sem se observar ter o acusado advogado constituído nos autos com poderes para receber citação.
    Afirma que “a não observância dos prazos legais, em se tratando do caso em tela, ofende o direito fundamental de julgamento célere sem procrastinações indevidas, que é corolário do princípio constitucional do devido processo legal”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Estando, portanto, mais que evidenciada a ilegalidade da coação imposta ao Paciente, tal lesão somente poderá ser sanada através da concessão do remédio heróico ora impetrado, em caráter liminar inclusive, tendo em vista a presença dos requisitos que a autorizam, como já demonstrado acima, para que possa o mesmo aguardar em liberdade o julgamento do presente Writ.
    Assim, por todo o exposto, por isso tudo, tudo isso e quanto mais, urge que se restitua a liberdade ao Paciente, aguardando este Impetrante que, mais uma vez, este Egrégio Superior Tribunal Federal faça a JUSTIÇA que sempre procura alcançar, concedendo a presente Ordem de Habeas Corpus em favor do Paciente, para relaxar a prisão ou revogar a prisão preventiva decretada em seu desfavor ou substituí-la por medida cautelar diversa da custódia, vez que, além de nula as decisões ora guerreadas, além de adequadas e suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, além de inexistirem motivos concretos e idôneos que autorizem a sua segregação provisória, determinando-se a expedição do competente Alvará de Soltura, a fim de que seja o Paciente imediatamente posto em liberdade, tudo com vistas ao melhor andamento do processo, ao alcance da verdade real, ao enxugamento da população carcerária e, especialmente, à preservação da garantia constitucional da liberdade”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. A presente impetração volta-se contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, em Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 563.725/BA, negou provimento ao recurso nos termos do voto do Ministro Joel Ilan Paciornik:
    “(...) Conforme afirmado no decisum agravado, esta Corte Superior não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, porém ressalta a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente, o que não é o caso dos autos.
    Com efeito, consoante se verifica no aresto impugnado, não há excesso de prazo da prisão preventiva do ora agravante, haja vista que o processo segue seu trâmite regular, não havendo que se falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, conforme se verifica dos seguintes excertos do acórdão:
    Colhe-se das informações prestadas pela autoridade coatora que convertida a Prisão Temporária em custódia preventiva, não há notícia de seu cumprimento pela Autoridade Coatora. inexistindo pois evidência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, considerando que se encontra preso por outro processo.
    Ademais, nas ditas informações, noticia a Magistrada de Piso que "não há qualquer notícia nos autos em relação ao cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do Paciente, fragilizando, dessa forma, data vênia, a alegação de constrangimento ilegal pelo excesso do prazo.
    Note-se, ainda, que o processo vem tendo o seu regular andamento, pontuando que, deflagrada a respectiva ação penal, foi ordenada a citação pessoal do Paciente, a qual não se realizou por não ter sido encontrado no endereço fornecido nos autos, sendo determinada, por comunicação. Justificou, ainda, a Autoridade Coatora que, considerando que foi apresentada resposta à acusação, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 03/03/2020 às 8h30min. (ID 5598889).
    Posto isto, no que concerne a alegação de excesso de prazo, impende salientar que este apenas se verifica quando o prolongamento da segregação cautelar escapa ao razoável, extrapolando o período necessário para o trâmite regular da ação penal.
    Saliente-se. ainda, que a jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores vem preconizando a possibilidade de elastério do prazo para o encerramento da instrução criminal, quando presentes circunstâncias justificáveis e independentes da vontade dos órgãos julgadores (complexidade da causa, multiplicidade de réus. Necessidade de envio de precatórias, e outros motivos relevantes e de força maior).
    Na hipótese dos autos e diante das informações supramencionadas depreende-se de que não houve cumprimento do Mandado de Prisão referente a este processo, inexistindo pois excesso de prazo, o que só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, o que, como dito, não se vislumbra na presente hipótese.
    Aliás, o Paciente sequer se encontra preso por este processo (fls. 231/232).
    Dessa forma, verifica-se que não se constata flagrante ilegalidade por excesso de prazo, haja vista que o mandado de prisão expedido em desfavor do agravante não foi cumprido, encontrando-se o mesmo em local incerto e não sabido.
    Ademais, nas últimas informações prestadas pelo Juízo a quo, às fls. 263/264, verifica-se que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 3/3/2020, em que duas testemunhas de acusação foram ouvidas, restando sua continuação designada para o dia 6/5/2020, onde seriam ouvidas as demais testemunhas arroladas pelo Ministério Público, no total de 3, encerrando-se, assim, a instrução criminal.
    Observo, portanto, que o processo segue o trâmite regular. Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora, como bem fundamentado pelo Tribunal de origem. Não sendo justificável, pois, a revogação da segregação cautelar por excesso de prazo.
    (...)
    Por fim, no que se refere à ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, o Tribunal de origem consignou, às fls. 229/230, que:
    Conforme se depreende dos autos, observa-se que o argumento supramencionado já foi apreciado no HC n° 8008888-40.2019.88.05.0000. cujo processo coube a mim a relatoria sendo "DENEGADA A ORDEM'. Dessa forma não se conhece da referida argumentação, a qual consiste em mera reiteração de pedido já julgado e unanimemente denegado pelo TJ-BA. não havendo, portanto, fato novo que justifique reanálise do tema.
    (...)
    Dessa forma, vê-se que a tese referente à ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, haja vista que a análise já foi feita em outro habeas corpus (HC n. 800888-40.2019.8.05.0000), ficando esta Corte Superior impedida de manifestar-se sobre o tema, uma vez vedada a supressão de instância. (...)”. 
    É a ementa do acórdão impugnado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO COM REGULAR TRAMITAÇÃO. MANDADO DE PRISÃO NÃO CUMPRIDO. RÉU FORAGIDO. AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. PRAZO RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
    In casu, não se constata flagrante ilegalidade por excesso de prazo na formação da culpa quando o processo segue regular tramitação, não devendo ser constatado a partir de uma simples análise matemática do tempo que a instrução leva para se concluir, nem mesmo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora. O mandado de prisão expedido em desfavor do agravante não foi cumprido, encontrando-se o mesmo em local incerto e não sabido. Ademais, nas últimas informações prestadas pelo Juízo a quo, verifica-se que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 3/3/2020, em que duas testemunhas de acusação foram ouvidas, restando sua continuação designada para o dia 6/5/2020, onde seriam ouvidas as demais testemunhas arroladas pelo Ministério Público, no total de 3, encerrando-se, assim, a instrução criminal.
    Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, que segue seu trâmite regular, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora, como bem fundamentado pelo Tribunal de origem. Não sendo justificável, pois, a revogação da segregação cautelar por excesso de prazo.
    2. O entendimento deste Superior Tribunal e Justiça é no sentido de que “a condição de foragido do recorrente afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo" (RHC 95.844/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/6/2018).
    3. A tese referente à ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, haja vista que a análise já foi feita em outro habeas corpus (HC n. 800888-40.2019.8.05.0000), ficando esta Corte Superior impedida de manifestar-se sobre o tema, uma vez vedada a supressão de instância.
    4. Agravo regimental desprovido”. 
    8. O ato tido como coator conforma-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que o excesso de prazo deve levar em consideração a complexidade do feito e seus desdobramentos, ficando prejudicada essa alegação após o encerramento da instrução. Confira-se, por exemplo, os julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NA ORIGEM. COMPLEXIDADE EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. FEITO AGUARDANDO NA ORIGEM A APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS PELA ACUSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA SUPERADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC n. 171.060-AgR, minha Relatoria, DJe 19.05.2020) 
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. COMPLEXIDADE DO PROCESSO. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAMENTO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A questão de direito tratada nos autos deste habeas corpus diz respeito ao suposto excesso de prazo na prisão processual do paciente, que ainda não foi julgado. 2. A instrução criminal foi finalizada, estando os autos na fase de apresentação das alegações finais pela defesa. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica prejudicada a alegação de excesso de prazo após encerrada a instrução (HC 90.085, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ 30.11.2007). 4. Ademais, há elementos nos autos que apontam para a complexidade do processo, com a existência de vários réus, com defensores distintos, e de testemunhas a serem ouvidas via precatória. 5. Por outro lado, a primariedade, os bons antecedentes e a residência fixa, por si sós, não são elementos aptos a afastar a prisão provisória. 6. Habeas Corpus denegado” (HC n. 98.068, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 11.9.2009)
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2º, INCISOS II, IV e VII, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, indicada pelo modo destacado da prática do delito de homicídio qualificado, na forma tentada, contra a sua companheira. Precedentes.2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário. 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 138.262, Relator o Ministro Marco Aurélio, Relator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.12.2017).
    “Excesso de prazo. Complexidade do feito, consubstanciada na pluralidade de réus (15 acusados) e na necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva de 2 (dois) acusados. Notícia constante do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Pernambuco de que a instrução chegou a termo. Prejudicialidade. Precedentes. (...) O sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Pernambuco indica que já foram apresentadas as alegações finais na ação penal objeto da discussão, o que demonstra a conclusão da instrução. Em casos como esse a Corte sinaliza que ‘o encerramento da instrução criminal, inclusive com a apresentação de alegações finais pela acusação e pela defesa, torna prejudicada a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva’ (HC n. 86.618/MT, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 28/10/05)” (HC n. 128.650, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 5.10.2016)
    Na espécie vertente, os documentos juntados ao presente Habeas Corpus não indicam desídia judicial, considerando as informações de que o réu, ora paciente, está foragido, o que é atestado pelo mandado de citação à f. 20, e-doc. 5. Além disso, a alegação de excesso de prazo fica prejudicada pelos termos do acórdão questionado, no qual se noticia o encerramento da instrução processual. 
    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    Em relação a alegada ausência dos requisitos para decretação da prisão preventiva, este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator da matéria questionada, sob pena de indevida supressão de instância. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO É POSSÍVEL CONHECER DO HABEAS CORPUS QUANDO NÃO EXISTIREM, SOBRE O TEMA, DECISÕES EMANADAS DA CORTE ESTADUAL OU DO STJ, O QUE ACARRETARIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) II A matéria versada no HC não foi analisada pela Corte estadual ou pelo STJ, o que acarretaria dupla supressão de instâncias. III - Agravo regimental a que se nega provimento (HC n. 150.305-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.9.2018)”.
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO DIREITO DA PARTE. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NOVO TÍTULO. PERDA DE OBJETO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (…) 4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido (HC n. 156.624-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.9.2018)”.
    10. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta, que possa comprometer os direitos fundamentais da pessoa. Daí por que, em casos assim, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    Todavia, além de devidamente fundamentada a prisão temporária de f. 12-14, e-doc. 4, a análise da ilegalidade afirmada, que se conteria na segregação cautelar, está prejudicada pela ausência de juntada do ato judicial de primeiro grau pela qual se converteu a prisão temporária em preventiva e por não ter sido acostado aos autos o acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia denegatório do Habeas Corpus impetrado contra aquela decisão. 
    O impetrante não trouxe, nesta ação mandamental, documentos essenciais para análise da ilegalidade arguida, a impossibilitar eventual concessão de ordem de ofício. Assim, por exemplo:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. SÚMULA 691/STF. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de inadmitir o conhecimento de habeas corpus, não instruídos os autos com peça necessária à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC n. 151.059-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, por terem sido opostos contra decisão monocrática que negou conhecimento ao habeas corpus por instrução deficiente. Precedentes. II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.4.2017).
    “Habeas corpus. Receptação qualificada (CP, art. 180, § 1º). Decisão monocrática do Relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça dele não conhecendo, dada a sua instrução deficiente. Precedentes da Suprema Corte. Writ extinto. 1. O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não diverge da jurisprudência da Corte, que não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. A decisão do Ministro Relator negando seguimento ao writ impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça obsta a análise per saltum da temática de fundo pela Suprema Corte. Precedentes. 3. Habeas corpus extinto” (HC n. 114.020, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.6.2013). 
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora